Tribunal: TJMT
Processo: 0008748-74.2010.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008748-74.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AILTON RODRIGUES MELLO - CPF: 207.869.211-53 (APELANTE), PAULA MARCIA CACERES DAN - CPF: 927.886.108-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – JUNTADA DE CERTIDÃO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS E REGIME DE TRABALHO NO PERÍODO VINDICADO - DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO.

No que se refere ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC/15, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à propositura da ação" e de documentos essenciais à prova do direito alegado. É que somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial.

A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão somente insuficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual.

Documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que a lei assim os considerar, como o instrumento de mandato conferido pela parte ao seu advogado; o título executivo, na execução; a prova escrita sem eficácia de título executivo, na ação monitória; e a certidão de casamento, na separação judicial; e que possibilitem, de plano, a correta compreensão da demanda, bem como demonstrem o preenchimento dos requisitos da petição inicial previstos no art. 319 do CPC/15, pois viabilizam as providências iniciais a serem tomadas pelo juiz, como a determinação da citação da parte requerida.

As cópias de outras petições iniciais das demandas ajuizadas pela parte não se amoldam à figura da documentação indispensável à propositura da ação (artigo 320 do CPC), mas quando muito destinado à facilitação da investigação de possível conexão, litispendência ou coisa julgada, não se afigurando legitimo o indeferimento da peça pelo só fato da falta de tais expedientes.

Não restando configurada a violação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se a reforma da r. sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AILTON RODRIGUES MELLO,
nos autos da Ação Ordinária de Cobrança (Reclamação Trabalhista), proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, em que o Juízo Singular julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 284, parágrafo único e artigo 267, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, alega o apelante que o indeferimento da exordial se deu pela exigência contida no despacho de fls. 55, quando a MM. Juíza determinou ao autor fazer prova documental dos fatos, ou seja, exigiu certidão que constasse as horas extras trabalhadas e o regime de trabalho do período vindicado, como se essa fosse a única prova admitida a se fazer e indefere o pleito com fundamento no artigo 284, parágrafo único do CPC que tem a ver com os requisitos dos artigos 282 e 283 e não com questões de provas dos fatos.

Assevera, que não há falta de requisitos na inicial, sendo o documento exigido pela magistrada documento de prova dos fatos argumentados pelo apelante, podendo ser substituído por provas testemunhais cerceadas e assim, a sentença recorrida é nula por cercear prova e contrariar os princípios constitucionais que permite a ampla produção de provas.

Ao final, pugna pela nulidade da sentença (ID Num: 12514481), visto que a petição é apta para ensejar o prosseguimento da ação e por cercear o direito de prova dos fatos alegados na petição inicial e no seu aditamento, devolvendo o processo para que haja a devida produção de provas para a constatação das horas extraordinárias trabalhadas e o deferimento do pedido.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID Num: 12517958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como já explicitado, cuidam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por

AILTON RODRIGUES MELLO,
nos autos da Ação Ordinária de Cobrança (Reclamação Trabalhista), proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, em que o Juízo Singular julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 284, parágrafo único e artigo 267, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante, que o indeferimento da exordial se deu pela exigência contida no despacho de fls. 55, quando a MM. Juíza determinou ao autor fazer prova documental dos fatos, ou seja, exigiu certidão que constasse as horas extras trabalhadas e o regime de trabalho do período vindicado, como se essa fosse a única prova admitida a se fazer.

Pois bem. No que se refere ao disposto no artigo 320 do CPC/15, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova do direito alegado". Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão-somente uma deficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual.

Transcrevo trecho do entendimento de Cândido Rangel Dinamarco sobre a matéria:

"São documentos indispensáveis à propositura da demanda somente aqueles sem os quais o mérito da causa não possa ser julgado, como a certidão de casamento na ação de separação judicial, a escritura pública e registro nas demandas fundadas em direito de propriedade, o instrumento do contrato cuja anulação se vem pedir etc. Não se incluem na exigência do art. 283 do Código de Processo Civil os demais possíveis documentos que o autor traria ou trará ao processo depois, ainda que importantes para que, no mérito, sua demanda seja julgada procedente." (DINAMARCO, Cândido Rangel. "Instituições de Direito Processual Civil", Vol. III, 5a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 381/382).

Ademais, vejamos a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com documentos indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de procedência de seu pedido. Esses são considerados documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento de sua pretensão, mas, não sendo indispensáveis à propositura da demanda, não impedem sua continuidade, tampouco a sua extinção com resolução do mérito.”

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, são indispensáveis à propositura da ação os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda (STJ, 4a Turma, REsp 1.262.132/SP, rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, j. 18/11/2014, DJe 03/02/2015)". (Novo Código de Processo Civil Comentado. Daniel Amorim Assumpção Neves. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 320)

A meu sentir e ver, documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que a lei assim os considerar, como o instrumento de mandato conferido pela parte ao seu advogado; o título executivo, na execução; a prova escrita sem eficácia de título executivo, na ação monitória; e a certidão de casamento, na separação judicial; e que possibilitem, de plano, a correta compreensão da demanda, bem como demonstrem o preenchimento dos requisitos da petição inicial previstos no art. 319 do CPC/15, pois viabilizam as providências iniciais a serem tomadas pelo juiz, como a determinação da citação da parte requerida.

No entanto, sem necessidade de maiores delongas, tenho que os expedientes exigidos pelo magistrado de primeiro grau, qual seja, certidão emitida pela municipalidade constando as horas extras trabalhadas e o regime de trabalho no período vindicado (ID Num: 12514498), não se amolda à figura da documentação indispensável à propositura da ação (artigo 320 do CPC).

Quanto ao regime jurídico, verifica-se que se encontra devidamente comprovado através do ID Num: 12514493.

Assim, não há que se falar em extinção sem resolução do mérito por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda.

Com tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para desconstituir a r. sentença e determinar o normal prosseguimento do feito, mormente porque o processo não foi saneado e as partes sequer foram intimadas sobre eventual dilação probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020